Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-56.2005.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000165-56.2005.8.11.0045
RECORRENTES: MOACIR BERNARDINO WUSTRO E OUTRA
RECORRIDOS: GUERINO FERRARIN E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOACIR BERNARDINO WUSTRO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 36107962):
“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIALETICIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – MÉRITO – POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE POSSE DOS RÉUS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.
1- No caso dos autos, verifica-se que a apelação é compreensível e ataca precisamente a sentença em todos os seus termos, não cabendo dizer que as razões estão dissociadas. As alegações da parte apelada são genéricas, pois não se aponta qualquer frase ou ponto em que a apelação ofenderia a dialeticidade, de maneira que o recurso comporta conhecimento.
2- “Consoante os artigos 560 e 561, CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, cumulativamente, a sua posse , a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse , embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse , na ação de reintegração . Ausente prova de qualquer destes requisitos, impõe-se a improcedência do pedido.” (N.U 0000703-64.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
3- Arbitrados os honorários sobre o valor da causa e no mínimo legal, de 10%, atende-se, portanto, os ditames do art. 85, §2o, não incidindo a apreciação equitativa, pois o valor da causa não é baixo.” (APELAÇÃO CÍVEL 0000165-56.2005.8.11.0045, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
Alegam violação aos artigos 85, §§2o, 8o, 139, 140, parágrafo único e 313, V, “a”, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 44532980).
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 48362998.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
Aduzem os Recorrentes a necessidade de suspensão da presente ação até o trânsito em julgado da Dissolução da sociedade agrícola, envolvendo os Recorrentes e a Recorrida Neli Pasquali Wustro, em trâmite na Comarca de Xanxerê/SC.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar as razões apresentadas no recurso de apelação acerca da pretensão possessória, a Câmara julgadora decidiu pela ausência de “demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC/15, verifica-se que a parte apelada comprovou fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito dos apelantes, pois deixou clara a ausência de posse da parte autora e seu exercício possessório, afastando, assim, qualquer tese de existência de esbulho, devendo a sentença ser mantida.”, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85, §§2o, 8o, 139 e 140, parágrafo único, do CPC, está amparada na alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, pretendendo assim a redução do quantum estabelecido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu.
3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1551393/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/06/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI